Tribunal: TJDFT
Processo: 0754660-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754660-53.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCAS PAULO ALVES DI SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF – EDITAL No 21/DGP. PROVA DE NATAÇÃO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO – NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os Princípios Constitucionais-Administrativos da Razoabilidade, Proporcionalidade e Finalidade, aplicados aos concursos públicos orientam a formulação dos editais e a aplicação das provas seletivas. Na situação dos autos, insurge-se a parte recorrente quanto ao critério de aferição fixado na prova de natação do concurso publico para admissão ao Curso de Formacao de Praças da PMDF (CFP), regido pelo Edital no 21/DGP – PMDF, de 24 de janeiro de 2018, pretensamente excessivamente rigoroso e inadequado, o que acarretaria a sua ilegalidade 2. Não restou demonstrada, prima facie, ausência de proporcionalidade, razoabilidade ou finalidade na existência de prova de natação no concurso em referência, como condição de aprovação, pois, por se tratar de preenchimento de vaga para exercício profissional de cargo de segurança pública, é adequado e concernente à atividade, que o futuro policial militar esteja habilitado para a prática da natação. 3. Em uma segunda verificação sobre a mesma prova, relativa à adequação do critério de aferição de resultados, o tempo de prova para o candidato ser considerado apto, dado o caráter apenas eliminatório dessa fase, não se vislumbra, da mesma forma, qualquer ilegalidade decorrente de violação daqueles princípios. 4. O fato de ela (a prova de natação) ser alegadamente mais rigorosa do que a aplicada em outros concursos de forças militares, ou do que na própria avaliação periódica aplicada nos policiais militares em exercício, que não a mensura, demonstra apenas conjunturas e finalidades distintas. 5. Primeiramente, destaca-se que são concursos diferentes e que não se influenciam mutuamente, nem tem vinculação legal de interdependência. Além disso, não há demonstração de que as outras provas (desses outros concursos) seriam mais razoáveis por exigir menos – a diferença dos critérios de seleção em si não induz ao entendimento de que não é razoável prova que exige mais dos candidatos, do que outra que exige menos – a razoabilidade nesse tipo de prova eliminatória é direcionada e vinculada apenas à finalidade pretendida, a obtenção dos melhores candidatos ao cargo, aqueles com melhor desempenho físico entre os concorrentes. 6. Em segundo lugar, o fato de não mais ser cobrada avaliação de natação durante a atividade profissional do policial militar (Portaria PMDF no 953/2015), não indica falta de razoabilidade da aplicação do teste eliminatório, posto que tem finalidades distintas – um pretende eleger os melhores e mais aptos candidatos; o outro, zelar pela manutenção da condição física, dentro dos critérios administrativamente estipulados pelo Comando da Instituição, que não são objeto de análise nessa ação. 7. De fato, como o recorrente bem ressaltou, discricionariedade não se confunde com ilegalidade, ou arbitrariedade, e isso é um princípio basilar da administração pública. No entanto, arbitrariedade ou ilegalidade no caso específico dessa prova, redundariam em eventual quebra de isonomia entre os candidatos, o que não foi demonstrado ou comprovado – todos os candidatos se submeteram a mesma prova. 8. Lado outro, não há que se falar em ausência de motivação do ato que divulgou o resultado do candidato, na avaliação de natação, como inapto, nem de subjetividade nessa avaliação, posto que a prova foi balizada com critérios objetivos e inapto é a condição específica daquele que não alcança o resultado mínimo esperado, que é um dado objetivo – a propósito, a Administração juntou aos autos a filmagem da realização da prova, não tendo sido observado, indicado, ou comprovado, que o candidato teria superado o rendimento esperado, motivo que seria hábil a nulificar o ato de eliminação do certame. 9. A prova de natação foi de caráter geral e impessoal, com critério objetivo e isonômico de verificação, estabelecido previamente no edital de regência do concurso. O candidato não alcançou o índice mínimo, motivo pelo qual permanece hígido o ato administrativo que o eliminou do concurso, bem como a prova aplicada, que encontra respaldo nos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, finalidade, proporcionalidade e isonomia entre os candidatos. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O recorrente alega ofensa ao artigo 37, caput e incisos II, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade, em razão de previsão no edital do concurso de “exigência da prova de natação em que o candidato deveria percorrer 50 metros em 1 minuto”. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em função do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente não se desincumbiu do encargo da plena e clara demonstração da repercussão geral, para assim preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Em suas razões recursais, o recorrente insiste em revolver fatos e provas, especialmente quando alega haver “dúvida se o Recorrente não conseguiu estabelecer o tempo exigido na prova”, “se o candidato fora, de fato, eliminado por milésimos de segundo” e o “ângulo da câmera não favorecer a verificação do momento da batida de mão na borda da piscina”. Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal